Tribunal: STF
Processo: RE 1445495
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto por TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A. em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 46):



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO SINGULAR QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO ARESP DA PARTE CONTRÁRIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. AVARIAS EM CARGAS. CÓDIGO CIVIL. NÃO APLICAÇÃO. CONVENÇÃO DE VARSÓRIA E MONTREAL. PREVALÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932 do Código de Processo Civil de 2015, antigo 557). Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno. 2. É assente perante esta Corte, à luz do decidido no RE N° 636.331/RJ, que “a pretensão indenizatória decorrente de danos a cargas ou mercadorias em transporte aéreo internacional está sujeita aos limites impostos nas Convenções de Varsóvia e de Montreal” (AgInt no REsp 1673855/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/5/2020, DJe 7/5/2020). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, XXXV, da Constituição da República, no sentido de “que se daria continuidade a um processo cujo objeto litigioso já foi amansado” (eDOC 48, p. 6). 



    A Vice-Presidência do STJ admitiu o recurso extraordinário nos seguintes termos (eDOC 52):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA. RESPONSABILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 210/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ADMITIDO.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação recursal não merece prosperar.



    Verifico que a decisão recorrida, fundamentalmente, não diverge do que decidido no RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18.12.2009, Tema 210.



    Em detida análise das razões de decidir do citado paradigma, constata-se que o Plenário reconheceu a repercussão do tema e, no mérito, concluiu que são aplicáveis tanto o limite indenizatório como o regramento estabelecidos na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. Assentou, ainda, que, nos termos do artigo 178 da Constituição Federal, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros e cargas, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência sobre a legislação geral interna. Confira-se trecho do voto condutor do acórdão: 



    “De qualquer sorte, não creio que o conflito deva ser solucionado essencialmente com fundamento no critério cronológico. Prevalecem, no caso, as Convenções internacionais não apenas porque são mais recentes, mas porque são especiais em relação ao Código de Defesa do Consumidor.



    Em relação ao critério da especialidade, observa-se que a Convenção de Varsóvia e os regramentos internacionais que a modificam são normas especiais em relação ao Código de Defesa do Consumidor, que é norma geral para as relações de consumo. A Lei 8.078, de 1990, disciplina a generalidade das relações de consumo, ao passo que as referidas Convenções disciplinam uma modalidade especial de contrato, a saber, o contrato de transporte aéreo internacional de passageiros.



    No mesmo sentido, vale trazer à baila trecho do voto-vista proferido pelo Ministro Eros Grau, por ocasião do julgamento do RE 351.750, no qual se lê:



    ‘04 .Os atributos da especialidade e da generalidade, que apartam as normais gerais das especiais, derivam de um juízo de comparação entre duas normas. Norma geral e norma especial não são geral e especial em si e por si, mas sempre relativamente a outras normas.



    Assim, uma norma é geral em relação à outra, pode ser tida como especial em face de um terceira. Por outro lado, a norma geral é dotada de uma compreensão [conjunto das notas de cada norma] menor e de uma extensão [sujeitos aos quais cada norma se dirige] maior, ao passo que a norma especial é dotada de uma compreensão maior e de uma extensão menor.



    05. Consumado o juízo de comparação, teremos que o Código de Defesa do Consumidor é lei especial em relação ao Código Civil. Não obstante, se o compararmos com o Código Brasileiro de Aeronáutica e com as disposições de Varsóvia, teremos ser ele lei geral em relação – repito para deixar claro – ao Código Brasileiro de Aeronáutica e às disposições da Convenção de Varsóvia’.



    Tratando-se o caso de conflito entre regras que, em rigor, não apresentam o mesmo âmbito de validade, sendo uma geral e outra especial, seria, então, de aplicar-se o disposto no § 2º do art. 2º do Decreto-Lei 4.657, de 1942 (Lei de Introdução às normas de Direito Brasileiro), que dispõe:



    ‘§ 2º A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior’.



    De acordo com a disposição transcrita, tem-se que a Lei 8.078/90 não revoga nem é revogada pela Convenção de Varsóvia ou pelos demais acordos internacionais em questão. Ambos os regramentos convivem no ordenamento jurídico brasileiro, afastando-se o Código, no ato de aplicação, sempre que a relação de consumo decorrer de contrato de transporte aéreo internacional.



    A situação, aliás, é típica dos casos de revogação tácita, nos quais não se verifica efetivamente a exclusão da norma revogada do ordenamento jurídico, senão apenas sua inaplicabilidade, seja ela total ou parcial, no caso concreto.



    Assim, devem prevalecer, mesmo nas relações de consumo, as disposições previstas nos acordos internacionais a que se refere o art. 178 da Constituição Federal, haja vista tratar-se de lex specialis.“



    Observa-se que a mera circunstância de se tratar de ação regressiva de seguradora contra a transportadora de cargas não é suficiente para afastar a aplicação do tema à espécie, uma vez que a controvérsia cinge-se à prevalência de normas e tratados internacionais, em especial as Convenções de Varsóvia e de Montreal, sobre as regras internas de caráter geral. 



    O Superior Tribunal de Justiça, ao dar provimento ao recurso especial para determinar novo julgamento pelo Tribunal de Justiça, com observância da Convenção de Montreal e dos limites ao dano indenizável na ação regressiva, assim decidiu (eDOC 46, p. 9, 12): 



    “Com efeito, reitero que a sua ratio decidendi foi no sentido de que os tratados internacionais referentes a transportes aéreo, aquático e terrestre subscritos pelo Brasil se sobrepõem à legislação ordinária brasileira, à luz do disposto no artigo 178 da Constituição Federal e no artigo 2°, § 2°, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, privilegiando assim não somente o princípio da especialidade, mas também da reciprocidade. 



    Nesse sentido é o voto-vista da Ministra Rosa Weber, que consignou expressamente que, “conquanto os referidos tratados não versem sobre direitos humanos, a eles o Poder Constituinte conferiu excepcional status supralegal, ao erigir, no texto magno, regra segundo a qual as leis internas devem observar os acordos internacionais sobre transporte aéreo, aquático e terrestre firmados pela República Federativa do Brasil.” 



    Assim sendo, sua aplicação excede o mero extravio de bagagem, alcançando também transporte de cargas.



    (...)



    Nesse contexto, reafirmo que o acórdão estadual, ao afastar a indenização tarifada e determinar a reparação integral do dano, decidiu em desconformidade com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    Por fim, quanto à alegação de exceção do artigo 22 da Convenção de Montreal, reitero que a questão será analisada pelo Tribunal de origem como entender de direito quando do rejulgamento da questão à luz do regramento específico, em razão do óbice contido na Súmula n° 7/STJ.”



    No caso dos autos, correta a determinação de novo julgamento em conformidade ao limite de indenização material da Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, celebrada em Montreal, em 28 de maio de 1999, promulgada pelo Decreto 5.910/2006, que engloba regras para transporte aéreo internacional de pessoas, bagagem ou carga, os termos de seu Artigo 1º.



    Os limites indenizatórios, e suas exceções, relativos ao transporte de carga, estão dispostos, no Capítulo III, Artigo 22, item 3:



    Artigo 22 Limites de Responsabilidade Relativos ao Atraso da Bagagem e da Carga



    3. No transporte de carga, a responsabilidade do transportador em caso de destruição, perda, avaria ou atraso se limita a uma quantia de 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma, a menos que o expedidor haja feito ao transportador, ao entregar - lhe o volume, uma declaração especial de valor de sua entrega no lugar de destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for cabível. Neste caso, o transportador estará obrigado a pagar uma quantia que não excederá o valor declarado, a menos que prove que este valor é superior ao valor real da entrega no lugar de destino.



    Observa-se, portanto, que a normativa prevê duas categorias de limite indenizatórios, a primeira para cargas sem declaração de valor, e a segunda para cargas que, ao serem contratadas e despachadas, acompanhem declaração de valor. A limitação sempre se aplica, como norma reguladora do transporte internacional de cargas, mas o teto do limite depende do enquadramento em uma das duas espécies previstas na Convenção.



    Deve-se aplicar a Convenção de Montreal na sua integralidade, observando-se como limite indenizatório ou a tarifa geral ou os valores indicados com transporte da carga, desde que juntados comprovantes nos autos. No presente caso, conforme acórdão ora recorrido, a situação fática deve ser apreciada pela Turma julgadora do TJ/SP, de acordo com a Convenção de Montreal. 



    Nesse sentido, em casos análogos, destaco os seguintes julgados: RE 1.247.800, Rel. Marco Aurélio, DJe de 11/02/2020; ARE 1.164.624, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/02/2020; e ARE 1.133.572-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/09/2019, este último assim ementado: 



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE CARGAS. INTERNACIONAL. TEMA 210 RG.1. Por força do art. 178 da CF, em caso de conflito, as normas das convenções que regem o transporte aéreo internacional prevalecem sobre a legislação interna (RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 210/RG).2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.3. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário interposto por TÓKIO MARINE SEGURADORA S.A., com fundamento no art. 932, IV, b, do CPC e 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente